Tribunal: TJMT
Processo: 1035519-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – ALERGIA AO MEDICAMENTO (ROCEFIL) – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOS ESPECIAIS QUE DEVE SER MANTIDA – CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o juízo de primeiro grau reconhece a incompetência do juizado especial para julgar o presente feito, em razão da complexidade da matéria, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Sentença mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035519-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARTA SILMARA DE OLIVEIRA - CPF: 049.404.991-03 (RECORRENTE), SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS - CPF: 020.739.821-66 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (RECORRIDO), HELOIZA COSTA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 832.133.411-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022